Tribunal: TJDFT
Processo: 0717979-38.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717979-38.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CAROLINA CAMPOS RIBEIRO APELADO: KAREN POLLYANNA CAMPOS RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ANA CAROLINA CAMPOS RIBEIRO contra sentença proferida pelo NUPMETAS – em processo oriundo do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que -, nos autos da ação de conhecimento proposta em desfavor de KAREN POLLYANNA CAMPOS RIBEIRO, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. As despesas processuais foram atribuídas à autora e os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Na peça de interposição do apelo, a recorrente pede, preliminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça, nos seguintes moldes: “Primeiramente a apelante, Sra. Ana Carolina, atualmente, não possui condições de arcar com as custas e honorários sucumbenciais, posto que labora como autônoma, possui uma filha de 2 anos que depende exclusivamente da genitora para sua subsistência, não recebe pensão alimentícia do genitor da sua filha e possui inúmeras contas fixas mensais para arcar sozinha (água, luz, telefone, condomínio, aluguel, alimentação, curso profissionalizante etc)”. Por meio do despacho de ID 38055100, a apelante foi intimada para comprovar a necessidade do benefício legal. Sobreveio petição em longo arrazoado na qual discorre sobre o instituto da gratuidade de justiça, transcreve diversas ementas de julgados que entende amparar sua tese, além das declarações de imposto de renda referentes aos anos de 2021 e 2022. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, tenho como inviável a concessão do benefício postulado no bojo do recurso, à luz, notadamente, da jurisprudência emanada desta egrégia Corte de Justiça, considerando especialmente os elementos constantes dos autos que terminam por ilidir a alegação de pobreza na dimensão jurídica do termo. De início, cumpre registrar que, consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado acerca da sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. Confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.(g.n.) Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supracitado não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos, puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento há muito pacificado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI No 1.060/1950. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão de que é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza para obtenção da assistência judiciária gratuita, podendo ser feita até mesmo na própria petição inicial. 2. Contudo, nada impede que o magistrado, com base nos elementos dos autos, verifique a comprovação da condição de hipossuficiente para concessão do benefício. (...) (STJ, AgRg no Ag 1182177 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0077059-1, Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), DJe 19/10/2009) (g. n.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. MERA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULA 07/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade. (STJ, EDcl no Ag 1065229 / RJ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008/0136988-5, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 02/02/2009) (g. n.) Cumpre destacar que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse cenário, é necessário analisar se a situação econômico-financeira da apelante condiz com o estado de pobreza afirmado por ela. Nesse descortino direção, calha transcrever, em parte, o relatório lançado na r. sentença (ID 37605561), no qual é possível dimensionar a lide posta em julgamento. Veja-se: “ANA CAROLINA CAMPOS RIBEIRO ajuizou, em 18/12/2019, ação de conhecimento, pelo procedimento comum, contra KAREN POLLYANNA CAMPOS RIBEIRO, partes qualificadas. Relata na emenda substitutiva de ID 54708578 que firmou com a ré, sua irmã, já proprietária de uma clínica de estética, um contrato de sociedade dessa clínica, quando estabeleceram que ela passaria a receber 50% dos lucros da sociedade, investindo, em troca, a quantia de R$ 117.000,00, que seria utilizada em obras para melhoria das instalações. Afirma que efetuou o pagamento desse valor com a entrega de um veículo Mini Cooper Countryman, placa PAE 9000, em 18/9/2019. Aduz que sua irmã ficou responsável por elaborar o contrato social, transferir o veículo para o seu nome e realizar as obras na clínica. Entretanto, a ré não cumpriu sua parte na avença. Expõe, ainda, que a ré não cumpriu um contrato firmado com o arquiteto contratado para realizar a obra, e que foi fechado em seu nome, de modo que teve que pagar duas das três parcelas de R$ 830,00 desse acordo. Argumenta que, diante do descumprimento, pleiteou o encerramento do vínculo com a ré. Entretanto, esta se recusou a devolver o veículo, havendo desentendimentos entre as partes. Informa ainda que o veículo foi posteriormente envolvido em um sinistro que lhe resultou grandes avarias, de modo que, objeto de seguro com o Bradesco Seguros, a ré deverá ser indenizada pela perda total do bem. Requer em liminar a determinação de que o Bradesco Seguros deposite em conta judicial à disposição do juízo o valor da indenização. Pede ao final a declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes verbalmente, com o retorno das partes ao estado anterior, confirmando-se a liminar antes deferida para que a indenização do seguro seja repassada à autora e condenando-se a ré, ainda, a ressarcir os gastos com arquiteto (R$ 1.660,00)”. Os autos revelam, notadamente pela análise da petição inicial de ID 37605278, que a autora é dentista, especializada na área da odontologia estética, na qual atua em conjunto com a irmã, em Taguatinga. A discussão que permeia a demanda envolve a sociedade entre as irmãs para o desenvolvimento de suas atividades profissionais em clínica odontológica, sociedade essa que, para sua constituição, a apelante afirma que ter entregue à apelada um veículo Mini Cooper Countryman, ano 2015, cujo valor atribuído e de R$117.000,00 (cento e dezessete mil reais). Revelam ainda, os autos, que referida clínica é de alto padrão, certo que os valores aí envolvidos são relevantes. Não bastante isso, a própria profissão exercida pela apelante, bem como a existência de outros elementos nos autos dão conta de se tratar de pessoa que não cumpre os requisitos legais para beneficiar-se da gratuidade de justiça postulada. Com a petição de ID 39021811, a recorrente junta aos autos cópia de sua declaração de imposto de renda relativa aos anos de 2022 e 2021, cuja análise, isoladamente, aponta a inexistência de renda e bens em seu nome. Contudo, pela narrativa dos fatos e conjunto de documentos encartados nos autos, não é possível concluir, apenas por isso, tratar-se de pessoa desprovida de renda. A recorrente alega, ainda, em seu favor, o fato de ser genitora de uma criança de tenra idade e ser responsável pelos gastos ordinários da sua residência, inclusive da própria infante, neste caso sem o auxílio do genitor. Inobstante, não se divisa haver situação excepcional a justificar a concessão do benefício legal, porquanto descreve circunstância, pelo menos em princípio, comum ao conjunto da sociedade, insuficiente para demonstrar condição – situação de hipossuficiência - conforme exigência preconizada pelo art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988. Nesse cenário, em que pesem as alegações trazidas pela apelante, tenho que o pedido de gratuidade de justiça postulado não comporta acolhimento, pois não pode ser considerada juridicamente pobre. Essas apreensões afastam qualquer presunção de que a recorrente seja hipossuficiente econômica, mas, ao contrário, indica tratar-se de pessoa com padrão de vida razoável, presente que os auspícios da gratuidade de justiça devem ser concedidos apenas àqueles que, de fato, não possuem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da sua subsistência e de sua família, o que não se constata na hipótese em apreço. De outro lado, merece destaque que as custas judiciais deste Tribunal são de baixo valor, de forma que o pagamento pela apelante, especialmente do preparo recursal, evidentemente, não lhe privará dos recursos necessários à sua subsistência. Por fim, importa anotar que eventual deferimento do benefício nesta fase processual, dada a natureza do instituto jurídico, produziria efeitos ex nunc apenas, de sorte que a condenação nas custas e honorários havida na sentença seria mantida intacta. À vista do exposto, indefiro a gratuidade de justiça. Ante ao que dispõe o art. 99, §7o, do novo Código de Processo Civil, promova o apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Findo o prazo, com ou sem manifestação da parte, tornem-me os autos conclusos. Intime-se.Cumpra-se. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator